Tribunal: STF
Processo: ADI 1098
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-11
Data de publicação: 1996-09-11

Ementa:
PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais
direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de
execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a
perpetuação da relação jurídica devedor-credor.
PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as
balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante
dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios,
a fim de que possam ser cumpridos.
PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§
2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos
necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e
não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença
exeqüenda.
PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A
Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela
colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando
situado em certa faixa quantitativa.
PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS
- INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou
inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal
determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título
executivo judicial, ou seja, da sentença exeqüenda.
PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE.
Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal
deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo.
PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não
se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder
Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de
responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas,
materialmente, "as importâncias respectivas" (§ 2º do artigo 100 da
Constituição Federal).